Tribunal: TJDFT
Processo: 0746441-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746441-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JHONNY CAUA DOS SANTOS DE ASSIS, MATHEUS VINICIUS GOMES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JHONNY CAUÃ DOS SANTOS DE ASSIS E MATHEUS VINÍCIUS GOMES FERREIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra terem sido os pacientes presos em flagrante no dia 5/10/2023 pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2o, II e VII, do Código Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, e convertida a prisão em flagrante em preventiva em sede de audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Ressalta as condições pessoais favoráveis dos acautelados, bem como a ausência de periculosidade a justificar a medida extrema. Afirma que o depoimento da vítima adolescente é elemento meramente informativo e não pode ser utilizado para atestar a gravidade concreta dos fatos. Acrescenta não haver sido apreendido com os pacientes qualquer instrumento que se assemelhe à faca supostamente utilizada no crime, de modo que tal elemento, por si só, não é suficiente para embasar a custódia cautelar. Argumenta ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a prisão preventiva. Noutro aspecto, em relação ao paciente MATHEUS VINÍCIUS, aduz violar o princípio da presunção de inocência o uso de sentença condenatória pendente de trânsito em julgado para justificar a cautelar. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade os pacientes. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa estar vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0712661-83.2023.8.07.0004) terem sido os pacientes presos em flagrante após subtraírem, em união de esforços e mediante grave ameaça exercida por meio de arma branca (faca), os pertences da vítima L. G. C. (17 anos). Nas mesmas circunstâncias, MATHEUS VINÍCIUS, pilotou, sem habilitação, a motocicleta Honda/CG, gerando perigo de dano. De acordo com os depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante (ID 52904786), os pacientes foram presos após a equipe visualizar a motocicleta com dois ocupantes fazendo “zigue-zague” em via pública. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos empreenderam fuga até serem interceptados e levados à Delegacia de Polícia. Já na Delegacia, ao revistarem a mochila do passageiro, verificaram que os documentos não pertenciam aos indivíduos e, realizada a pesquisa, identificaram que o dono dos documentos havia registrado ocorrência de roubo naquela data, informando haver sido assaltado por dois indivíduos em motocicleta. Em sede policial, o paciente JHONNY CAUÃ confirmou a prática do crime, negando, tão somente, o uso da faca. In verbis (ID 52904786, p. 3): “(...) que estava em sua motocicleta; que seu amigo MATHEUS foi buscá-lo; que estavam voltando para sua casa na 27 no setor sul, quando viu um ‘moleque dando mole’; que não falou nada para seu amigo, apenas pediu para parar a moto e esperá-lo; que seu amigo parou a motocicleta na rua abaixo de onde a pessoa distraída estava; que o declarante desceu, foi até a rua de cima, abordou o rapaz e anunciou um assalto; que não estava portando nenhuma arma, nem fingiu que estava armado, só chegou gritando e ‘tomou na mão grande’; que pegou celular e carteira da vítima; que voltou correndo para onde seu amigo o aguardava e só disse ‘bora bora vaza’”. O paciente MATHEUS VINÍCIUS, condutor da motocicleta, por sua vez, negou ter tido conhecimento do intuito criminoso (ID 52904786, p. 5). Em relatório final, a autoridade policial consignou que “a vítima não pôde ser ouvida em razão de ser adolescente e o plantão policial não ter condições para realização de depoimento especial” (ID 176203472, origem). Conforme consignado na Ata de Audiência de Custódia (ID 174472897, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de serem os pacientes os autores da conduta imputada. Afirmou, ainda, a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos acusados: “Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados teriam assaltado vítima, comportando-se agressivamente com uso de faca, mediante ameaça de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado MATHEUS ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tendo inclusive sido condenado recentemente, mas sem trânsito em julgado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Posteriormente, foi oferecida denúncia (ID 175779002, origem) em desfavor dos pacientes, como incursos nas penas dos artigos 157, §2o, II e VII, do Código Penal (JHONNY CAUÃ) e 157, §2o, II e VII, do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (MATHEUS VINÍCIUS). Feito tal panorama, é certo que, conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. In casu, os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva são extraídos do auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão; e boletim de ocorrência, além dos depoimentos colhidos em sede policial, em especial a confissão extrajudicial de um dos acusados, capazes de revelar a dinâmica do crime e suas circunstâncias. O crime foi praticado em concurso de pessoas e mediante grave ameaça contra vítima adolescente, exercida por meio de faca, revelando a periculosidade dos pacientes e o risco à incolumidade pública. Não obstante a arma branca utilizada no crime não tenha sido localizada, tal circunstância, por si só, não impede a segregação, pois poderia ter sido facilmente descartada antes da abordagem policial. Em relação às alegadas condições pessoais dos pacientes, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Em arremate, não se olvida que, na denúncia, o Ministério Público se manifestou favorável à concessão da liberdade provisória aos denunciados, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, entretanto, estando presente, nesta fase de cognição sumária, o periculum libertatis, tal possibilidade deverá ser avaliada no julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator